Tribunal: TJES
Processo: 0017184-97.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Nº 0017184-97.2020.8.08.0024
APELANTE: BRUNA WALGER FREIRE
APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM FACE DE POLICIAL MILITAR. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO COM A INSTAURAÇÃO DO PAD. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ALTERADO, DE OFÍCIO, O PARÂMETRO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA.
1. a autora apelante sofreu PAD por violação ao art. 135, III, “f”, do Regulamento Disciplinar dos Militares do Estado do Espírito Santo (RDME). O art. 145, do Regulamento Disciplinar dos Militares do Estado do Espírito Santo (RDME), dispõe que a ação disciplinar respectiva prescreverá em dois anos, sendo que o transcurso do lapso temporal se inicia com a ocorrência dos fatos e se interrompe com a abertura do PAD, de maneira que só volta a correr novamente com a cessação da interrupção.
2. Entende-se, assim como o Julgador Singular, que o marco interruptivo do prazo prescricional é a instauração do processo administrativo disciplinar, por expressa disposição na normativa aplicável ao caso vertente (art. 145, §2º, do Regulamento Disciplinar dos Militares do Estado do Espírito Santo - RDME).
3. Assim, levando em consideração: (i) a previsão do prazo prescricional de dois anos para a ação disciplinar em face de PMES; (ii) a disposição normativa explícita no sentido de que o prazo prescricional se inicia no dia da ocorrência do fato ou prática do ato; (iii) a estipulação regulamentar de que a instauração de PAD interrompe a prescrição; (iv) a ocorrência dos fatos apurados, em desfavor da apelante, nos dias 01, 02 e 03/01/2016; e (v) a instauração do PAD em 28/10/2016, resta afastada a tese prescricional, por ausência de decurso de dois anos.
4. Mesmo extrapolado o prazo de conclusão do PAD, deve ser observado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, por meio da Súmula nº 592, fixou a tese no sentido de que o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa, hipótese essa não verificada nos autos. Nesse ponto, vale salientar que o Estado, em sua contestação, consigna que a instrução processual restou suspensa por seis meses, em razão de diversos atestados médicos apresentados pela autora apelante, o que não foi por ela impugnado em réplica, de maneira que resta demonstrada a responsabilidade da própria autora apelante por eventual alegação de demora no julgamento no âmbito administrativo.
5. A fixação de honorários de sucumbência cuida-se de matéria de ordem pública, portanto, sujeita à revisão de ofício pelo julgador, sem que isso importe ‘reformatio in pejus’. Na situação vertente, não havendo condenação, sendo o proveito econômico imensurável e o valor da causa muito baixo, entende-se que o parâmetro a ser adotado deve ser a equidade.
6. Recurso de apelação conhecido e improvido. De ofício, reforma-se em parte a sentença guerreada apenas para modificar o parâmetro da verba honorária de sucumbência, a ser suportada pela autora apelante, que se arbitra em R$500,00 (quinhentos reais). Nesse sentido, ficam mantidos os demais termos da sentença guerreada, que julgou improcedente a pretensão inicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO; DE OFÍCIO, alterar o parâmetro da verba honorária de sucumbência.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De saída, registro que adiro ao relatório exarado nos autos.

Conforme relatado,
cuidam os autos de recurso de apelação
interposto por
BRUNA WALGER FREIRE
(fls. 162/168)
, com vistas ao reexame da r. sentença de fls. 155/158, que, em sede de “ação ordinária” proposta em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão inicial.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra a autora apelante, na exordial, que é policial militar e foi instaurado em seu desfavor processo administrativo disciplinar, pela Portaria 034/2016 SPAJM/1ºBPM, para a apuração da conduta de não informar à Administração da 4ª Cia (6ª BPM) sobre suposta dispensa médica nos dias 01, 02 e 03/01/2016, violando o art. 135, III, “f”, do Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais do Estado do Espírito Santo (RDME), que constitui transgressão disciplinar relacionada à pontualidade e ao cumprimento de prazos nas apresentações e permanências. Esclarece que a citação, no PAD, ocorreu em 03/01/2017, sendo que o fato apurado ocorreu entre os dias 01 e 03/01/2016, sendo que a primeira decisão no PAD se deu em 06/12/2018 e, após recurso administrativo em 25/09/2020. Assim, requer, em definitivo, a anulação do processo administrativo disciplinar (Portaria 034/2016 SPAJM/1ºBPM) - fls. 02/12.

Seguido o “iter” procedimental, houve a apresentação de contestação (fls. 42/43V) e réplica (fl. 135), tendo o MP declinado da necessidade de sua intervenção no feito. O Julgador Singular proferiu despacho (fl. 141) determinando a intimação das partes sobre as provas a produzir, oportunidade em que se manifestaram pelo julgamento antecipado da lide (fls. 144-146). Nesse cenário, foi proferida sentença (
fls. 155/158), nos moldes anteriormente delineados, rejeitando o pleito inaugural, com o afastamento da tese de prescrição.
Entendeu o Julgador Singular que o prazo prescricional foi interrompido com a instauração do processo administrativo disciplinar, em 28/10/2016, dentro, portanto, do prazo de dois anos da apuração dos fatos, ocorridos em 01, 02 e 03/01/2016. Ressaltou, ainda, que “[...] se não verificado prejuízo para o exercício da defesa, não ensejará a nulidade de todo o processo o excesso de prazo previsto para a conclusão do PAD, até porque os prazos estabelecidos para prática dos atos dos julgadores são impróprios, fixados tão-somente como parâmetros para a prática dos atos posteriores [...]”.

Irresignada,
BRUNA WALGER FREIRE
interpôs apelação (fls. 162/168), buscando o reexame do édito sentencial, reafirmando a tese de prescrição e pontuando que a instauração do PAD não interromperia a prescrição, mas apenas a citação válida. Nesses termos, reforça que entre a ocorrência dos fatos e a citação válida houve o transcurso do prazo prescricional de dois anos.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

Na situação vertente, a autora apelante sofreu PAD por violação ao art. 135, III, “f”, do Regulamento Disciplinar dos Militares do Estado do Espírito Santo (RDME), “in verbis”:

“[...] CAPÍTULO III

Transgressões Relacionadas à Pontualidade e ao Cumprimento de Prazos nas Apresentações e Permanências

Art. 135 – As transgressões disciplinares relacionadas à pontualidade e ao cumprimento de prazos nas apresentações e permanências, de acordo com a classificação abaixo, são as seguintes:

[...] III – médias:

[...] f)
deixar de participar a tempo, à autoridade imediatamente superior, impossibilidade de comparecer à OME, ou a qualquer ato de serviço
[...]”.

O art. 145, do Regulamento Disciplinar dos Militares do Estado do Espírito Santo (RDME), dispõe que a ação disciplinar respectiva prescreverá em dois anos, sendo que o transcurso do lapso temporal se inicia com a ocorrência dos fatos e
se interrompe com a abertura do PAD
, de maneira que só volta a correr novamente com a cessação da interrupção
:

“[...] Prescrição

Art. 145 –
A ação disciplinar prescreverá em 02 (dois) anos
.

Início do prazo prescricional

§1º –
O prazo de prescrição começa a correr da data da ocorrência do fato ou da prática do ato
.

Interrupção da prescrição

§2º – A abertura de sindicância ou
a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente
.

Reinício do prazo prescricional

§3º – Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção”.

Na situação vertente, é incontroverso que os fatos objeto de apuração no PAD em questão ocorreram nos dias 01, 02 e 03/01/2016. Também é incontroverso que a instauração do PAD se deu em 28/10/2016 e a citação respectiva, em 03/01/2017.

Entendo, assim como o Julgador Singular, que o marco interruptivo do prazo prescricional é a instauração do processo administrativo disciplinar,
por expressa disposição na normativa aplicável ao caso vertente (art. 145, §2º, do Regulamento Disciplinar dos Militares do Estado do Espírito Santo - RDME)
. Sobre o tema, cito “mutatis mutandis” os seguintes julgados:

PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA.
Interrupção da fluência do prazo prescricional com a instauração do processo administrativo disciplinar
(Lei Estadual nº 10.261/1968, art. 261, § 2º; Decreto nº 20.910/1932, art. 4º) [...] (TJSP; AC 0004217-78.2010.8.26.0053; Ac. 16890554; São Paulo; Nona Câmara de Direito Público; Rel. Des. Rebouças de Carvalho; Julg. 28/06/2023; DJESP 04/07/2023).

[...]
A
abertura de sindicância/
instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final proferida por autoridade competente, não havendo que se falar, nesse passo, em prescrição intercorrente da pretensão punitiva da Administração Pública
[...] (TJDF; APC 07094.74-93.2021.8.07.0018; 170.3933; Relatora: Desª Soníria Rocha Campos D’Assunção; Sexta Turma Cível; J 17/05/2023; PJe 02/06/2023).

[...] A sentença está em conformidade com o entendimento do STJ no sentido de que o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva disciplinar estatal é a data do conhecimento do fato pela autoridade competente para instaurar o
Processo Administrativo Disciplinar, o qual se interrompe com a publicação do primeiro ato instauratório válido, seja a abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar
[...] (TRF 1ª R.; Apelação n.º 0023862-34.2011.4.01.3400; Relator: Des. Fed. Morais da Rocha; Primeira Turma; J 28/02/2023; DJe 28/02/2023).

Assim, levando em consideração:
(i)
a previsão do prazo prescricional de dois anos para a ação disciplinar em face de PMES;
(ii)
a disposição normativa explícita no sentido de que o prazo prescricional se inicia no dia da ocorrência do fato ou prática do ato;
(iii)
a estipulação regulamentar de que a instauração de PAD interrompe a prescrição;
(iv)
a ocorrência dos fatos apurados, em desfavor da apelante, nos dias 01, 02 e 03/01/2016; e
(v)
a instauração do PAD em 28/10/2016, resta afastada a tese prescricional, por ausência de decurso de dois anos.

Mas, ainda, que se considerasse a data da citação como marco interruptivo, não teria se implementado a prescrição, na medida em que
não
houve, também, o transcurso do prazo de dois anos entre a data dos fatos (01, 02 e 03/01/2016) e a citação no PAD (03/01/2017).

Registro, em sintonia com o édito sentencial, que “[...] mesmo extrapolado o prazo de conclusão do PAD,
deve ser observado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, por meio da Súmula nº 592, fixou a tese no sentido de que
‘
o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa’, hipótese essa não verificada nos autos
[...]” (TJRS; AC 5000764-20.2017.8.21.0138; Relator: Des. Leonel Pires Ohlweiler; Terceira Câmara Cível; J 25/08/2022; DJERS 01/09/2022).
Nesse ponto, vale salientar que o Estado, em sua contestação, consigna que a instrução processual restou suspensa por seis meses,
em razão de diversos atestados médicos apresentados pela autora apelante (fls. 43-45V)
, o que não foi por ela impugnado em réplica
, de maneira que resta demonstrada a responsabilidade da própria autora apelante por eventual alegação de demora no julgamento no âmbito administrativo
.

Desse modo, correta a sentença de improcedência do pedido inicial.

Por fim, de ofício, identifico a necessidade de modificar o parâmetro dos honorários advocatícios de sucumbência, na medida em que o valor da causa (de R$1.000,00) se mostra muito baixo.

Esclareço que “[...] a fixação de honorários de sucumbência cuida-se de matéria de ordem pública, portanto, sujeita à revisão de ofício pelo julgador, sem que isso importe ‘reformatio in pejus’
[...]” (TJES, Apelação Cível n.º 021160023723, Relator: Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 12/04/2022, DJ 05/05/2022).

Desse modo, não havendo condenação, sendo o proveito econômico imensurável e o valor da causa muito baixo, entendo que o parâmetro a ser adotado deve ser a equidade.

Assim, levando em consideração a dicção do art. 85, §§2º e 8º, do CPC, fixo a verba honorária de sucumbência, a ser suportada pela autora apelante, em R$500,00 (quinhentos reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
BRUNA WALGER FREIRE
(fls. 162/168)
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Outrossim,
DE OFÍCIO,
reformo em parte a sentença guerreada (fls. 155/158)
apenas para modificar o parâmetro da verba honorária de sucumbência, a ser suportada pela autora apelante, que arbitro em R$500,00 (quinhentos reais).

Nesse sentido, mantenho os demais termos da sentença guerreada (fls. 155/158),
que julgou improcedente a pretensão inicial.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, condeno a autora apelante em honorários advocatícios recursais que fixo em R$200,00 (duzentos reais). Nesse aspecto, os honorários advocatícios sucumbenciais, a serem suportados pela apelante, serão majorados R$500,00 (quinhentos reais) para R$700,00 (setecentos reais), restando suspensa a exigibilidade do respectivo crédito, por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR